Tribunal: TJMT
Processo: 1003068-19.2020.8.11.0046
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003068-19.2020.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ARI MIGUEL SCHMIDT - CPF: 283.238.239-87 (EMBARGADO), DEAN PAUL HUNHOFF - CPF: 554.867.110-34 (ADVOGADO), EDER PEDRO GRAEFF - CPF: 005.717.089-43 (EMBARGADO), EVANDRO ADELI GRAEFF - CPF: 026.113.269-59 (EMBARGADO), IONI CRISTIANI GRAEFF MANENTI - CPF: 005.717.169-62 (EMBARGADO), SILVANO MANENTI - CPF: 019.743.509-24 (EMBARGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO - MT (EMBARGANTE), SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DE CAMPOS DE JÚLIO MT (EMBARGANTE), PROCURADORA JURÍDICA DE CAMPOS DE JULIO MT (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO - CNPJ: 01.614.516/0001-99 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO - CNPJ: 01.614.516/0001-99 (REPRESENTANTE), VIVIENE BARBOSA SILVA - CPF: 518.947.771-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INAPLICABILIDADE.
ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração interpostos pelo Município de Campos de Júlio em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que denegou a segurança por ausência de prova pré-constituída.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da embargante.

III. Razões de decidir

3. Não se constata omissão, visto que o mandado de segurança, por expressa disposição do art. 25 da Lei no 12.016/2009, não comporta a condenação em honorários sucumbenciais.

4. A sentença de primeira instância corretamente aplicou a referida norma, em consonância com a Súmula 105 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não é cabível a condenação em honorários sucumbenciais no âmbito de mandado de segurança, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009 e Súmula 105 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 105.

R E L A T Ó R I O

Egrégia

Câmara
:

Trata-se de embargos de declaração interpostos p
elo

Município de Campos de
Julio
em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação no
1003068-19.2020.8.11.0046
, conforme ementa transcrita a seguir (Id. 2
29731697
):

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NÃO DEMONSTRADA VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DENEGAÇÃO DA ORDEM – RECURSO DESPROVIDO.

1. O mandado de segurança é instrumento
constitucional destinado a proteger direito líquido e certo, exigindo a comprovação imediata e inequívoca dos fatos alegados, sem necessidade de produção adicional de provas.

2. Atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, transferindo o ônus da prova de sua invalidade para quem alega. No caso concreto, os apelantes não demonstraram a invalidade.

3. Recurso desprovido
.

Nas razões recursais,
o
Embargante sustenta que o acórdão
foi omisso
quanto à condenação dos impetrantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Procuradora Jurídica do Município, conforme previsto no artigo 85 do CPC. Argumenta que, embora a decisão tenha mantido a sentença de primeira instância, não houve manifestação sobre a fixação dos honorários nesta fase recursal, o que geraria uma violação ao princípio da razoabilidade e à justiça material.

Com base nessas alegações, requer o provimento do recurso para sanar a omissão, atribuindo-lhe efeitos infringentes, a fim de
fixar os honorários sucumbenciais
(Id. 2
41860150
).

Sem contrarrazões (Id. 244528723).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia

Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos p
elo

Município de Campos de
Júlio
(Apelada) contra o acórdão de Id. 2
40344195
, que
negou provimento

ao recurso de apelação interposto po
r

Ari Miguel Schmidt e outros.

O acórdão
manteve a sentença proferida nos autos do mandado de segurança no 1003068-19.2020.8.11.0046 que denegou a segurança por ausência de prova
pré-constituída
que comprovasse a violação de direito líquido e certo dos impetrantes.

Os embargos de declaração, previstos no ordenamento jurídico brasileiro, têm a finalidade de esclarecer decisões judiciais que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme estabelece o artigo 494 do Código de Processo Civil:

“Art. 494. Publicada a
sentença
, o
juiz

só

poderá

alterá
-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de
ofício

ou
a
requerimento
da parte,
inexatidões

materiais

ou

erro
de cálculo;

II -
por

meio
de embargos de
declaração
”.

O artigo 1.022 do mesmo Código especifica as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, nos seguintes termos:

“Art. 1022:
Cabem
embargos de
declaração
contra
qualquer

decisão
judicial para:

I -
esclarecer

obscuridade

ou
eliminar
contradição
;

II -
suprir

omissão
de ponto
ou

questão
sobre o
qual

devia
se pronunciar o
juiz
de
ofício

ou
a
requerimento
;

III -
corrigir
erro material.

Parágrafo único. Considera-se
omissa
a
decisão
que:

I -
deixe
de
se
manifestar sobre tese firmada em
julgamento
de casos repetitivos
ou
em incidente de
assunção
de
competência

aplicável

ao
caso
sob

julgamento
;

II -
incorra
em
qualquer
das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por
sua
vez,
assim
disciplina o
Regimento
Interno
deste

Sodalício
:

“Art. 21-A.
Às

Câmaras

Cíveis

Isoladas

Ordinárias
de
Direito
Público e
Coletivo
compete: (
Acrescentado
pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I –
Processar
e
julgar
: (
Acrescentado
pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

[
...
]
b) os embargos de
declaração

opostos
a
seus

acórdãos
; (
Acrescentado
pela E.R. n.o 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de
declaração

serão

opostos
por
petição
dirigida
ao
Relator do
acórdão
, dentro de 05 (cinco)
dias
nos
processos

cíveis
e 02 (
dois
)
dias
nos
processos

criminais
,
prazo
que se conta a partir da
publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos
a preparo”.

No caso sob apreciação,
o
Embargante alega que este Tribunal teria incorrido em omissão ao não
fixar honorários sucumbenciais
em seu favor.

Todavia, a despeito dos argumentos apresentados, não se vislumbra qualquer omissão, obscuridade ou erro material a ser suprido no acórdão hostilizado.

Isso porque a ação originária trata-se de mandado de segurança, e, conforme disposto no art. 25 da Lei no 12.016/2009, não é cabível a condenação em honorários sucumbenciais.

A sentença de primeira instância (Id. 185065675) decidiu corretamente ao afirmar, de forma expressa, que
"sem honorários, por força do disposto no art. 25 da Lei Federal no 12.016/2009, cumulada com a Súmula no 105 do Colendo Superior Tribunal de Justiça."

Ademais, destaca-se que a referida insurgência não foi devidamente abordada no acórdão embargado, uma vez que não foi objeto de contrarrazões, as quais sequer foram apresentadas pelo Embargante, que deixou o prazo transcorrer sem qualquer manifestação.

Assim,

não há qualquer omissão a ser sanada.

P
or todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações d
a

Embargante

a ensejar a modificação d
o acórdão
, devendo ser mantid
o
pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto
, conheço do
s embargos de declaração
, porém
,

NEGO-LHE
S

ACOLHIMENTO
, mantendo inalterad
o

o r. acórdão
proferid
o

em sede de recurso de apelação cível.

Por derradeiro, registre-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024